Tribunal: TJDFT
Processo: 0711166-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. POSSIBILIDADE. RE 1.349.453/MS. CUSTAS PELA RÉ. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS.
1. Cuida-se, na origem, de Ação de Produção Antecipada de Provas cumulada com Multa para fins de instrução do cumprimento de sentença derivado da Ação Civil Pública no 94.0008514-1 que reconheceu aos titulares de crédito rural o direito à diferença de correção entre o índice aplicado pelo Banco (IPC de 84,32%) e aquele efetivamente devido (BTNF de 41,28%).
2. A solicitação administrativa para a entrega dos documentos pertinentes está demonstrada nos autos com a assinatura de recebimento por parte da instituição financeira. Embora não conste nos autos o comprovante de pagamento do pedido administrativo, não há prova nos autos de que a exigência tenha sido efetivada pela instituição financeira tampouco consta a previsão contratual para a cobrança.
3. A relação jurídica entre as partes está configurada pela própria causa de pedir e pedido, ou seja, pela intenção de recebimento dos documentos inerentes às cédulas rurais.
4. Reconhecida a mora do Banco do Brasil em exibir os contratos e sua obrigação de apresentação de toda a documentação apta a viabilizar a demanda da parte autora/apelada
5. Diante do princípio da causalidade, com o reconhecimento da inércia indevida da instituição financeira quanto à exibição dos contratos firmados, é correta sua condenação ao pagamento das custas. Não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
6. Preliminares de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir rejeitadas. No mérito, negou-se provimento ao apelo.